Tribunal: TJMT
Processo: 1044698-20.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044698-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA PAULA DE SOUZA - CPF: 005.232.091-00 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1044698-20.2025.8.11.0001.

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:

ANA PAULA DE SOUZA
.

Recorrido:
SICREDI OURO VERDE MT.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
04 A 09/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
)
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. OPERAÇÕES REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou o projeto elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial. A autora sustenta falha na prestação do serviço e omissão da instituição financeira em adotar providências após notificação da fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário a justificar a responsabilização objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por danos materiais e morais em favor da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras, embora objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não se configura quando o dano decorre de fortuito externo, como golpe praticado por terceiro sem vínculo com o banco e sem violação dos sistemas de segurança da instituição.

O conjunto probatório revelou que as transações impugnadas foram realizadas voluntariamente pela própria autora, mediante inserção de senhas pessoais e uso regular do aplicativo bancário, ainda que sob engano causado por terceiro, o que caracteriza culpa exclusiva do consumidor, conforme art. 14, §3º, II, do CDC.

A alegação de omissão do banco após o alerta de fraude não se sustenta, uma vez que restou demonstrada a atuação diligente da instituição ré, inclusive com a ativação do Mecanismo Especial de Devolução (MED), que resultou em restituição parcial, limitada à disponibilidade de saldo nas contas de destino.

Diante da ausência de falha na prestação do serviço e da configuração de culpa exclusiva do consumidor, é inaplicável a Súmula 479 do STJ e incabível o pedido de indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros limita-se aos casos de fortuito interno, não abrangendo golpes de engenharia social executados fora do ambiente tecnológico do banco.

Fraudes praticadas por terceiros, sem falha do sistema bancário, constituem fortuito externo, não abrangido pela Súmula 479 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14, §3º, II; CPC, arts. 373, I e II, 435, 517; Lei nº 9.099/95, arts. 33 e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJSP, Apelação Cível nº 1095123-02.2023.8.26.0002, Rel. Des. Achile Alesina, j. 04.06.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.073455-2/001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 17.05.2022; 1ª Turma Recursal/MT, Conclusão nº 13.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática proferida no ID 326248388, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Inversão do ônus da prova;

2)

Responsabilidade objetiva da instituição financeira;

3)

Inexistência culpa exclusiva da consumidora;

4)

Ocorrência de danos materiais e morais;

5)

Condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, alega ilegitimidade passiva e sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Preliminares

Inicialmente,
afasta-se
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

De igual modo
,
rejeita-se

a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrido, haja vista que a
autora é titular de conta vinculada à instituição financeira demandada, sendo a presente lide voltada à apuração de eventual responsabilidade da ré pela contratação do empréstimo e pelas transferências impugnadas, bem como pela inércia na adoção de providências após as reclamações apresentadas
.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

Mérito

Segundo consta na petição inicial, a reclamante foi vítima de fraude eletrônica, ao ser induzida por terceiro, mediante ardil, a realizar diversas operações bancárias junto ao banco reclamado. Entre essas operações, menciona a contratação de empréstimo pessoal, a conversão de limite do cartão de crédito em saldo, uma compra na rede Casas Bahia e transferências via Pix, que resultaram em saldo negativo em sua conta.

Afirma que, ao buscar a devolução dos valores, foi informada pela instituição financeira que não havia saldo disponível na conta de destino, razão pela qual a restituição integral não foi possível. Sustenta que, em tentativa de resolver a situação extrajudicialmente, registrou contestação administrativa junto às instituições envolvidas, sem, contudo, obter êxito.

A parte demandada, por sua vez, alega que todas as operações impugnadas foram realizadas mediante uso das credenciais pessoais da reclamante, de uso exclusivo do titular da conta. Ressalta que a responsabilidade pela guarda e sigilo dessas credenciais é do próprio associado, nos termos das cláusulas contratuais pactuadas e das políticas de segurança vigentes no sistema financeiro.

Por essa razão, entende que não se pode atribuir à instituição financeira qualquer falha na prestação dos serviços. Aduz, ainda, que não foram identificados indícios de comprometimento do dispositivo utilizado ou da conta bancária da autora. Informa que o aparelho não apresentou vestígios de ataques maliciosos, como cliques em links suspeitos ou instalação de aplicativos de acesso remoto que pudessem comprometer a segurança das transações bancárias.

Sustenta, por fim, que, ao ser notificada sobre os fatos, adotou as providências cabíveis, acionando o Mecanismo Especial de Devolução (MED), o que resultou na restituição parcial do valor (R$ 3,00). Esclarece que a devolução integral não foi possível porque as contas que receberam os valores já se encontravam sem saldo suficiente no momento da solicitação.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Na hipótese dos autos, malgrado a relevância do ocorrido,
a própria parte autora confessa, sem dar maiores detalhes, que foi vítima de golpe
; por seu turno, a reclamada comprova que as operações foram realizadas pelo internet banking, com acesso pessoal e intransferível da parte, que para efetivar as transações precisa inserir token e senha.

Não bastasse, é de conhecimento público que as transações realizadas via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal, devidamente habilitado para tal, com a utilização de senha pessoal. Assim
,
a concretização da fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte promovente, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária.

A jurisprudência pátria amparada nas normas protetivas do Direito do Consumidor inclina-se para a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos casos de fraude, configurando risco da atividade; todavia,
há situações em que o consumidor concorre para a ocorrência do dano, restando rompido o nexo causal.

Ademais, não se verifica a existência de qualquer ato ilícito praticado pela requerida, não havendo nexo causal entre as suas atividades e os danos sofridos pela parte consumidora, portanto, constata-se que não houve falha na prestação de serviços por parte do banco, mas a atuação do próprio cliente não foi cauteloso ao fornecer aos estelionatários a senha do seu aplicativo bancário, tratando-se de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3°, II, do Código de Defesa do Consumidor,
não se aplicando o disposto na Súmula 479 do STJ, porquanto não verificado qualquer fortuito interno em relação aos bancos que pudesse indicar sua participação no evento danoso.
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida

não
merece reparo.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No presente caso, embora a reclamante atribua ao réu a responsabilidade pelos prejuízos sofridos, observa-se, a partir da própria narrativa inicial, que ela admite ter realizado voluntariamente as transações ora impugnadas. Conforme registrado nos autos, “
Sob forte abalo emocional e induzida ao erro,
a autora foi conduzida a realizar operações financeiras
que resultaram nas seguintes fraudes:
(...)” (grifei).

Inclusive,
conforme se verifica no Boletim de Ocorrência ID 326247891, a parte autora relata que
“QUE A VÍTIMA CONVERSOU COM UMA PESSOA DE NOME RAFAEL, QUE A VÍTIMA ACESSOU SUAS CONTAS E PERCEBEU QUE HAVIAM FRAUDADO AS SUAS 04 (QUATRO) CONTAS CORRENTES;
(...)”.

Além disso, observa-se que há contrato relativo ao empréstimo bancário impugnado, juntado aos autos pela própria autora, o qual contém sua assinatura digital (ID 326247876),
sem qualquer comprovação de violação dos sistemas de segurança bancária ou de apropriação indevida de suas credenciais de acesso
.

Outrossim, embora a reclamante afirme ter havido inércia por parte da instituição financeira, verifica-se que foi devidamente acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED), na tentativa de recuperação dos valores transferidos via Pix. Contudo, a solicitação de devolução não obteve êxito integral, e
apenas o valor de R$ 3,00 (três reais) foi recuperado
, uma vez que
as contas que receberam os valores transferidos já se encontravam sem saldo suficiente
no momento do pedido.

Diante desse cenário,
não se verifica nos autos qualquer indício de falha no sistema de segurança da instituição financeira ou de acesso indevido por terceiros
. Ao contrário,
os elementos constantes dos autos indicam que a transferência foi realizada voluntariamente pela própria autora, que somente identificou posteriormente a ocorrência de golpe
.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, afastando a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pela reclamante. A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DE FALSO ALUGUEL DE VEÍCULO VIA WHATSAPP.
TRANSFERÊNCIAS POR PIX A TERCEIRO FRAUDADOR
.
RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
.
AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO
.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face de instituição bancária, na qual o autor alegou ter sido vítima de golpe ao realizar transferências via Pix para conta de terceiro fraudador, acreditando tratar-se de contrato legítimo de locação de veículo. Suscita a responsabilidade da instituição ré por não ter sido diligente ao abrir a conta bancária deste terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil do banco réu pelos prejuízos sofridos pelo autor em razão de golpe aplicado por terceiro, mediante fraude no contexto de falsa locação de veículo, viabilizada por transferências realizadas via Pix para conta bancária junto à instituição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme a Súmula 479 do STJ, aplica-se apenas quando presente o fortuito interno, ou seja,
quando o dano decorre da atividade bancária e poderia ser evitado por seus sistemas de segurança
. 4.
O golpe ocorreu fora do âmbito da atividade típica da instituição financeira, sem qualquer participação ou oferta direta de serviço do banco ao consumidor, configurando fortuito externo
. 5. A prova dos autos revela negligência do autor, que realizou transferências a pessoa física desconhecida, com base apenas em conversas por aplicativo de mensagens, sem verificar a autenticidade do contrato e a identidade do locador, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. 6.
Não há prova de que a conta bancária utilizada pelo fraudador tenha sido aberta com falhas nos procedimentos de segurança do banco ou mediante fraude detectável pelo réu, sendo insuficientes os indícios trazidos pelo autor
. 7. A inexistência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo suportado afasta a obrigação de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1.
A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros via Pix exige a demonstração de fortuito interno e nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido
.
(...) (TJSP – Apelação Cível 1095123-02.2023.8.26.0002; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 15ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2025; Data de Registro: 04/06/2025). (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
- SENTENÇA CONFIRMADA.

1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, II, do CDC).

3-
A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas, via internet banking, em virtude de culpa exclusiva da própria correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização de dados, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.073455-2/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2022, publicação da súmula em 19/05/2022). (grifei)

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 13
, nos seguintes termos: “
GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
PIX POR TELEFONE
.

BOLETO FALSO
.
DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR
.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
. DANO MORAL INCABÍVEL
.”
(Destaquei).

Ressalte-se que as transações foram realizadas voluntariamente, mediante o cumprimento de instruções oriundas de terceiros não comprovadamente vinculados à instituição bancária, circunstância que configura
fortuito externo
, excludente de responsabilidade da prestadora do serviço, razão pela qual é
inaplicável a Súmula 479 do STJ
.

Portanto, ainda que a recorrente tenha sido vítima de golpe, não é possível imputar à parte demandada a responsabilidade pelos prejuízos suportados, especialmente porque não foi beneficiada pela fraude nem possui qualquer vínculo direto com o ato praticado por terceiro.

Dessa forma, ausentes nos autos elementos probatórios suficientes para amparar a pretensão deduzida na petição inicial, impõe-se a manutenção da sentença proferida em primeiro grau.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025